Tribunal: TJSP
Processo: 1004123-42.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004123-42.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é embargada FRANCICLEIDE JOSEFINA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004123-42.2019.8.26.0007/50000 SÃO PAULO VOTO No 18145 - D
Embargos de Declaração Cível no 1004123-42.2019.8.26.0007/50000
EMBARGANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
EMBARGADO: FRANCICLEIDE JOSEFINA PEREIRA
INTERESSADO: FABIA PEREIRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18145
Embargos de declaração – Ausência de omissão ou
contradição – Vistoso propósito infringente do julgado –
Impropriedade do meio para fins de prequestionamento
e integração da decisão – Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação manejada contra
sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração na posse, deferindo o pedido de gratuidade processual objetivando,
em síntese, o reexame, o prequestionamento e a integração do julgado com
fundamento, em resumo, na omissão e contradição quanto ao mérito da sentença.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado qualquer vício no
julgado, porque a decisão do colegiado foi bem explícita e motivada, mantendo a
sentença impugnada, bem como rejeitando as alegações formuladas pela
embargante quanto à existência de cerceamento de defesa, quando do julgamento
da decisão singular, em razão da ausência de representação processual por
profissional habilitado e de nova audiência de conciliação, todavia acolhendo o
pedido de gratuidade processual formulado ante a demonstração da caracterização
da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo,
sem prejuízo próprio ou da família, deste modo o provimento parcial do recurso.
A propósito, constou expressamente do acórdão:
“[...] não foi elidida a presunção relativa de veracidade
da afirmação de necessitado estabelecida pelo art. 99,
§ 3.o e § 4.o, do Código de Processo Civil [...]. De
modo que, inexistente prova concreta ou elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004123-42.2019.8.26.0007/50000 SÃO PAULO VOTO No 18145 - D
idôneos em sentido contrário, demonstrando a
suposta falta de sinceridade quanto à afirmativa de
impossibilidade da realização dos gastos com o
processo, sem o comprometimento da subsistência
pessoal ou familiar, prevaleceu a regra geral da
presunção de hipossuficiência na acepção técnica da
expressão. Daí o cabimento e adequação da benesse
da isenção [...]. Outrossim, não se cogitou de
cerceamento
de
defesa
por
ausência
de
representação processual [...]. Tampouco há que se
falar em nulidade do julgado, tendo em vista a
realização
de
uma
audiência
de
tentativa
de
conciliação entre as partes, a qual foi infrutífera diante
do não comparecimento da autora, pág. 92, de modo
que prescindível a efetivação de nova tentativa de
acordo [...].”
Daí a impropriedade da via eleita devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator